Tribunal: TCU
Processo: 029.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10605/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.756/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adson Nery dos Santos Silva (CPF XXX.000.705-XX); Bruno do Rego de Carvalho (CPF XXX.759.407-XX); Carlos Eduardo Pereira da Silva (CPF XXX.419.827-XX); Carlos Henrique dos Santos (CPF XXX.008.367-XX); Daniel Torres Costa (CPF XXX.532.517-XX); Kevin Nicholas da Silva (CPF XXX.413.045-XX); Mateus Leal de Almeida (CPF XXX.070.277-XX); Romulo Cordeiro Salgado Rangel (CPF XXX.577.247-XX); Thiago Lemos da Silva (CPF XXX.565.124-XX) e Victor Luiz Pereira da Silva (CPF XXX.735.787-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.